Tribunal: TJES
Processo: 5001258-34.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-34.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA ROBERTA DE PAULA FERREIRA
RECORRIDO: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001258-34.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JULIA ROBERTA DE PAULA FERREIRA

RECORRIDOS: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Verifica-se, ainda, que somente o Município de Barra de São Francisco apresentou contrarrazões (id. 7652113).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JULIA ROBERTA DE PAULA FERREIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução da taxa de inscrição) e por danos morais em razão da modificação em edital de concurso público que, antes da realização da prova, excluiu o cargo de arquivista do referido concurso.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

[...] é de responsabilidade do candidato acompanhar as modificações ocorridas no certame público, geralmente publicadas no site das bancas organizadoras.

Por conseguinte, se a requerente não visualizou as modificações em tempo oportuno, não é possível responsabilizar os demandados por isso, além de que, consoante manifestação da autora, foi disponibilizado tempo para solicitar alteração no cargo.

Ademais, vale mencionar que a teoria da perda de uma chance somente é aplicada se houver séria e real possibilidade de êxito, não sendo o caso dos autos, uma vez que a parte autora sequer realizou a prova, sendo impossível saber se de fato existia alguma possibilidade de aprovação.

Acrescento, ainda, que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, entendo que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)